Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715022-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARISA RIBEIRO DE SOUSA GUEDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marisa Ribeiro de Sousa Guedes contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consta da petição inicial que a impetrante, pessoa idosa, deu entrada na Emergência do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) em 20/04/2023, e, embora a unidade hospitalar disponha de 8 (oito) leitos de UTI, até a presente data, não foi internada em leito de UTI, a despeito da sua gravíssima situação de saúde. Aponta que, “segundo o RELATÓRIO MÉDICO (Doc.3), foi recomendado internação em leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva, pois o estado de saúde a qual se encontra a Impetrante, conforme já relatado é GRAVÍSSIMO, e se agrava, a cada momento, já que o quadro clínico do paciente requer suporte de terapia intensiva, eis que a parada cardiorrespiratória somente teve retorno com reanimação cardiopulmonar espontâneo após 6 minutos, sem que tenha conhecimentos dos danos causados por tal falta da respiração”. Noticia estar em leito de box de emergência, em que pese a necessidade de suporte de terapia intensiva. Alude ser dever do Estado garantir o direito à saúde, na forma dos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, além de colacionar jurisprudência que entende amparar sua pretensão, de ser prontamente internada em leito de UTI. Assim, considera demonstrado o fumus boni Iuri. A título de periculum in mora, aduz que o transcurso do tempo pode conduzir ao evento morte. Requer, portanto, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a disponibilização de leito de UTI, em hospital público ou particular, conveniado ao SUS, até a sua efetiva alta, às expensas do Distrito Federal. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Pleiteou, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais). Deixou de juntar procuração, em decorrência da prática de ato considerado urgente, na forma do art. 104 do CPC. Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Desembargador Sérgio Rocha, no Plantão Judicial de 23/4/2023, o pedido liminar deduzido no presente mandado de segurança foi deferida, “para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 24h, promova a internação da impetrante em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00”. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. É o relato do necessário. Decido. 2. Ratifico a decisão que, em Plantão Judicial, deferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos no aludido pronunciamento judicial unipessoal se alinham ao entendimento desta Relatoria. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. O advogado deve se atentar ao regramento do art. 104, § 1o, do CPC, a fim regularizar a capacidade postulatória da impetrante. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora